Tribunal: TJPA
Processo: 0810386-39.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810386-39.2022.8.14.0028

APELANTE: XISLENE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO JUNTADO TARDIAMENTE EM APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES GASTOS PELA APELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelada
XISLENE RODRIGUES DA SILVA
.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de reserva de margem de cartão de crédito vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BMG S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora, relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BMG S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

d) RATIFICAR os efeitos da tutela concedida.

Objetivando evitar o enriquecimento sem causa da autora, determino a compensação dos montantes de R$64,65 e R$ 1.076,03 disponibilizados em favor da parte demandante (ID 76356693), sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil Brasileiro)

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

O banco réu apresentou recurso de apelação. Em preliminar defende a prescrição da ação e a decadência do direito da parte autora.

No mérito, afirma que o empréstimo discutido foi devidamente contratado. Alega que não houve vício de consentimento e que houve autorização de reserva de margem consignável. Assim, garante que não praticou nenhum ato ilícito. Defende que não houve culpa ou má-fé de sua parte para fundamentar a condenação em restituição de valores em dobro. Ainda, alega que não há comprovação dos danos morais sofridos pelo autor, afirmando que a situação não passou de mero aborrecimento.

Requer que seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso do Banco apelante (ID. 15859995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Não acolho as preliminares de prescrição e decadência arguiidas pela apelante, visto que, em se tratando de empréstimo consignado e Reserva de Margem Consignável, o prazo prescricional começa a correr a partir do último desconto realizado, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência nacional:

*Ação de obrigação de fazer – Prescrição reconhecida na sentença apelada – Descabimento – Propósito de cancelamento de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco réu, com pedido de devolução de saldo credor – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC)- Cartão de crédito consignado – Obrigação de trato sucessivo ou continuado – Contagem do prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última cobrança lançada em fatura – Precedentes - Prescrição afastada - Julgamento da lide pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC - Recurso provido. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de saldo credor – Propósito de cancelamento do contrato celebrado com o Banco réu configura consectário lógico do princípio da autonomia da vontade – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito contratado, consoante art. 17-A da instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008, porém, sem extinção da dívida e da margem consignável, até liquidação total do débito (art. 17, § 1º, da Instrução normativa INSS/PRES 28/2008)– Prova documental demonstrando encontrar-se o autor em débito com o Banco réu em relação ao contrato – Inexistência de saldo credor a ser restituído ao autor – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte*

(TJ-SP - AC: 10350516020218260506 SP 1035051-60.2021.8.26.0506, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023).

No mérito, cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pelo requerente,
para condenar o banco réu na restituição e repetição do indébito, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido, a título de danos morais
.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que o banco réu não comprovou a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável ao apelado.

Observo que o banco não apresentou na contestação o contrato em tese firmado entre as partes, juntando-o somente no presente recurso de apelação. Ressalta-se que a parte deve instruir sua defesa com a documentação necessária, exceto em caso de impossibilidade de obter documento em tempo hábil, ou caso surja documento novo em decorrência de fato superveniente, sob pena de preclusão.

Admitir nova prova nessa fase recursal, não apresentada no momento da contestação, impediria a parte adversa de contraditá-la, bem como poderia acarretar a supressão da instância do Juízo de primeiro grau. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - 1. EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS - INACOLHIMENTO - CONTRATO JUNTADO TARDIAMENTE EM APELAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO - INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO - INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ENSEJADOR DA DÍVIDA - ART. 373, II, DO CPC - DOCUMENTO INEFICAZ - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO INDEMONSTRADA - RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES INCOMPROVADA - REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLARATÓRIO E DE REPETIÇÃO DOBRADA MANTIDA - 2. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - PLEITO DE AFASTAMENTO - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO AFASTADA COM READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Indemonstrada pelo réu a autorização para desconto em benefício previdenciário do autor, procedem os pleitos declaratório de inexistência de débito e de repetição de indébito. 2. Desconto não autorizado por pensionista, a título de empréstimo consignado, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico”.

(TJ-SC - APL: 50173158120228240020, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 29/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

Ainda que fosse admitido o contrato apresentado tardiamente, o que não é o caso, verifico que a parte autora defende que contratou apenas empréstimo consignado. Alega que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, o que configuraria vício de consentimento. Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para garantir a idoneidade da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação.
Dessa forma,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência dos prejuízos à apelada.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o apelado é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.
Ou seja, o recorrido foi privado de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelante ainda afirma que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral. No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observo também que não há nenhum erro na sentença quanto à forma de atualização dos valores de restituição em dobro e indenização por Danos Morais.

Os juros na condenação em repetição de indébito, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Da mesma forma é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Por último, quanto ao pedido de compensação dos valores recebidos, observo que o pedido foi parcialmente deferido em sentença:

Objetivando evitar o enriquecimento sem causa da autora, determino a compensação dos montantes de R$64,65 e R$ 1.076,03 disponibilizados em favor da parte demandante (ID 76356693), sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil Brasileiro)”.

No mesmo sentido, entendo que também deve ocorrer a compensação dos valores gastos pela apelada no cartão de crédito.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir o pedido de compensação de eventuais valores gastos pela apelada no cartão de crédito, evitando o enriquecimento sem causa da autora, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024